Tribunal: TJPA
Processo: 0801601-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801601-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUSTINO BARROSO

PROCURADOR: JOSE NAZARENO NOGUEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801601-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUSTINO BARROSO

PROCURADOR: JOSE NAZARENO NOGUEIRA LIMA
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NAZARENO NOGUEIRA LIMA - PA2594-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REFORMA DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Elevadores Otis Ltda contra decisão da 12ª Vara Cível de Belém que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e anunciou o julgamento antecipado da lide.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela agravante, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): A prova testemunhal é essencial para demonstrar o contexto da rescisão contratual e o cumprimento ou não das obrigações pactuadas pela agravada.

4.

Periculum in mora (risco de dano): Impedir a produção de prova requerida pode comprometer a plenitude do exercício do direito de defesa, ocasionando eventual nulidade processual.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e provimento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de produção de prova testemunhal.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 5º, LV da Constituição Federal: Direito ao contraditório e à ampla defesa.

·

Art. 369 do CPC: Direito das partes de utilizarem todos os meios lícitos de prova.

·

Art. 355, I do CPC: Julgamento antecipado da lide.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ELEVADORES OTIS LTDA
contra decisão judicial proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível de Belém, que nos autos de Ação de Obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência indeferiu o pedido da parte agravante de produção de prova testemunhal, anunciando o julgamento antecipado da lide.

Na origem, o condomínio aduziu que celebrou contrato de prestação de serviços com a agravada para a manutenção dos seus elevadores em novembro de 2015. Afirma que após um período satisfatório de atendimento, os elevadores começaram a ter problemas frequentes, causando transtornos aos moradores. Alega o condomínio que a agravante identificou uma peça eletrônica danificada cujo valor seria de aproximadamente R$26.000,00.

Explicita que comunicou a empresa que não iria realizar a compra da peça, entretanto, a agravante teria mesmo assim gerado a nota fiscal da peça e a entregue no condomínio. Tal situação levou o agravado a pedir a rescisão do contrato por descumprimento contratual na medida em que a agravante teria gerado uma nota de serviço e aquisição de peça sem autorização expressa para tal.

Mesmo após a rescisão do contrato devido ao descumprimento por parte da Requerida, houve problemas com a entrega e cobrança indevida. O Requerente buscou outras empresas para resolver o problema do elevador e contratou uma que realizou os reparos a metade do custo inicialmente proposto pela Requerida, justificando assim a rescisão contratual devido à falta de confiança e má prestação de serviço.

Em sede de contestação, a empresa agravante informou que não houve falha na prestação do serviço, e que a Agravante cumpriu o contrato firmado e a ordem de reparo foi assinada pela síndica. Afirma ainda que houve o descumprimento contratual pelo condomínio.

Após o regular trâmite processual, o juízo de piso ao sanear o feito indeferiu o pedido de prova testemunhal requerido pelo agravante, sendo esta a decisão agravada.

No ID 18267701 fora deferido o pedido de efeito suspensivo.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 18737938.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria em discussão neste agravo envolve a decisão de indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida pela parte agravante.

A controvérsia central da demanda originária refere-se ao alegado descumprimento contratual pela agravante, que teria emitido uma nota fiscal de aquisição de peça sem autorização do condomínio, resultando na rescisão unilateral do contrato.

Ao indeferir o pedido de produção de prova testemunhal, o magistrado de primeira instância considerou que o processo se encontrava suficientemente instruído para julgamento antecipado da lide.

Contudo, tal entendimento merece uma análise mais cuidadosa, à luz dos princípios que regem o processo civil, em especial o contraditório e a ampla defesa.

Como se sabe, o art. 5º, LV, da Constituição Federal, garante a todas as partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. In casu, a parte agravante sustenta que a prova testemunhal é essencial para demonstrar o contexto da rescisão contratual e o cumprimento ou não das obrigações pactuadas pela agravada.

Ora, impedir a produção de prova requerida pode, de fato, comprometer a plenitude do exercício do direito de defesa, ocasionando eventual nulidade processual.

Além disso, a decisão de indeferimento da prova testemunhal contraria os preceitos do art. 369 do CPC, que assegura às partes o direito de utilizarem todos os meios lícitos de prova, mormente quando esses sejam relevantes para a elucidação dos fatos controvertidos.

A discussão acerca da justa causa para a rescisão contratual é uma questão de fato que necessita ser esclarecida, e a prova testemunhal requerida pode fornecer elementos essenciais à convicção do magistrado, especialmente no tocante à alegação de descumprimento do contrato.

No mais, cabe mencionar que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, deve ocorrer apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas. Entretanto, no presente caso, a prova testemunhal pode se mostrar essencial para esclarecer os fatos alegados pelas partes, sendo, portanto, prematura a decisão que anuncia o julgamento sem permitir a completa instrução probatória.

Deve-se ressaltar que o princípio da proporcionalidade exige que o julgador busque a solução mais equilibrada, evitando decisões que possam prejudicar o direito das partes de comprovar suas alegações.

Da mesma forma, o princípio da efetividade da prestação jurisdicional impõe ao magistrado o dever de esgotar todas as possibilidades de esclarecimento dos fatos antes de proferir a sentença, sob pena de comprometimento da justiça e da verdade real.

Assim, faz-se necessário a reforma da decisão agravada, para melhor analisar as questões postas pelas partes.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de produção de prova testemunhal, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Belém, 27/11/2024